Tribunal: TJBA
Processo: 8047600-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047600-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

AGRAVADO: S. A. D. S. - CPF: 078.294.955-05 e outros (2)

Advogado(s)
:
NIVEA DA SILVA RAMOS RESEDA, HERALDO ARAUJO LOPES, ALOISIA SILVA DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: Direito processual civil. Agravo de instrumento.
Cumprimento de sentença. Obrigação de pagar alimentos com indicação de conta bancária específica. Pagamento em favor de terceiro. Inadimplemento configurado. Incidência de multa e honorários. Boa-fé objetiva afastada. Agravo interno prejudicado.
Recurso
de agravo de instrumento não
provido.

I. Caso em exame

1.O agravo de instrumento foi interposto contra decisão que reconheceu o inadimplemento da obrigação alimentar, aplicando multa e condenando ao pagamento das prestações vencidas e honorários advocatícios. A agravante sustentou que realizou os pagamentos de forma regular, ainda que em conta bancária diversa daquela indicada na sentença, e requereu o afastamento das penalidades. Também foi interposto agravo interno, cujo objeto se esvaziou diante do julgamento do recurso principal.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se houve efetivo inadimplemento da obrigação alimentar, diante da realização de pagamentos em conta diversa da indicada na decisão judicial; (ii) verificar se são devidas as penalidades aplicadas, notadamente a multa cominatória e os honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3.O cumprimento da obrigação em desconformidade com o comando judicial - especificamente, o pagamento em favor de terceiro, e não das beneficiárias indicadas - configura inadimplemento, pois desrespeita o conteúdo do título executivo.
4.A existência de pagamentos parciais ou direcionados incorretamente não afasta a mora nem impede a incidência das consequências legais previstas no CPC.
5.O argumento de violação à boa-fé objetiva, sob alegação de
venire contra factum proprium
ou
supressio
, é afastado diante da inequívoca conduta das credoras, que reiteraram em diversas ocasiões os dados bancários corretos, demonstrando resistência da parte executada em cumprir a ordem na forma determinada.
6.É legítima a incidência da multa cominatória prevista no art. 537 do CPC, pois a medida possui natureza coercitiva e não é elidida pelo adimplemento realizado de forma diversa da determinada judicialmente.
7.A jurisprudência reconhece que o pagamento realizado em processo diverso ou em conta equivocada é ineficaz para fins de cumprimento da obrigação judicialmente fixada, sendo considerado inadimplemento com todas as consequências legais.
8.Com o julgamento do agravo de instrumento, reconhece-se a perda superveniente do objeto do agravo interno, que se torna prejudicado.

IV. Dispositivo e tese

9.Recurso de agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº
8047600-89.2025.8.05.0000
em que é agravante

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

e agravados
S. A. D. S. e outros
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e

NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento e
JULGAR

PREJUDICADO
o recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator.